Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-76.2023.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TERMO INICIAL. REGISTRO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO INACUMULÁVEL. ABATIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na concessão inicial de auxílio-doença acidentário, o termo inicial para o pagamento do benefício, é a data do registro do requerimento administrativo. Precedentes.
2. Não há acumulação indevida de benefícios quando a Sentença expressamente determina o abatimento de uma das vantagens recebidas pelo requerente.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.